Tribunal: CARF
Processo: 10715.725386/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725386/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
SKY DESPACHOS ADUANEIROS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:

Trata o presente lançamento de fls. 04/07, lavrado em 01/08/2012 e cientificado ao
contribuinte em 28/08/2012 (conforme atesta aviso de recebimento de correspondência
dos correios - AR juntado às fls. 25), de multa por descumprimento de obrigação de
prestar informação sobre veículo ou carga pelo transportador ou agente de carga, no
montante de crédito tributário apurado de R$ 10.000,00.
2. O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão
do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados. Especifica a Autoridade Fiscal que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725386/2012-13
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR Empresa agente de
carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s) objeto(s) do(s) conhecimento(s) de transporte de carga descritos
abaixo com suas respectivas datas de chegada, vôos, Termos de Entrada e
quantidades de volumes, foram transportadas por empresa transportadora
nacional habilitada, autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo
consignatário indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN
SRF 248/2002 para este aeroporto internacional do Galeão através das
respectivas DTA-E.C e foram informados no Sistema Siscomex-Mantra após 2
horas do registro da chegada do respectivo veículo transportador neste aeroporto
internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade da carga 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS A CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra disponibilizadas no autuado como anexos a este auto de
infração.
Em 19/09/2007 às 13:18 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, de
GUARULHOS, em trânsito aduaneiro DTA EC no 703781669 carga contendo 01
(hum) volume, correspondente ao MAWB 02070051234 , cujo consignatário consta
como a empresa SKY DESPACHOS ADUANEIROS E TRANSPORTES LTDA/
BDP SOUTH AMERICA LTDA LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no
07008490-4 A empresa autuada, como agente responsável pelo documento
HAWB 02070051234 H2AE0005194 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação da carga em 20/09/2007 às 12:30 hs portanto, além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF no 102/94.
Em 30/09/2007 às 02:20 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão,
proveniente de Guarulhos em transito aduaneiro DTA EC N2 070398036-0 carga
contendo 02 (dois) volumes, ao MAwB 183 3151 1771 , cujo consignatário consta
como a empresa SKY DESPACHOS ADUANEIROS E TRANSPORTES LTDA/ BDP
SOUTH AMERICA LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 007023552-0. A
empresa autuada, como agente responsável pelo documento HAWB 183 3151 1771 não
obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme
acima descrito, somente forneceu a informação da carga em 01/10/2007 às 09:48 hs
portanto, além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste
recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas
pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo
transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema
serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a
carga correspondente tratada como desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente
do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou
desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro: I - da identificação de cada carga e do veículo; II - do
tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada; III - da
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de com chegada; IV -
do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da
indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga
poderão ser complementadas através de terminal de computador ligado ao
Sistema: I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em
que tenham sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de
dados; e II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos
em que tenham sido prestadas através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte
do Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos
'houses' já citados acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além
das duas horas da chegada do veículo transportador, portanto, além do limite
de 02 h previsto no item II do § 3o da IN SRF no 102/94, o que gerou a
indisponibilidade
24-CARGA
INCLUÍDA
APÓS
CHEGADA
DO
VEÍCULO,
conforme
extratos
do
Siscomex-Mantra
Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
Dessa forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista
no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso
IV, alínea “e" do Decreto no 6.759/09.
Fato Gerador Valor 20/09/2007 R$ 5.000,00 01/10/2007 R$ 5.000,00 3.
A fiscalização junta documentos de suporte à autuação lavrada, fls. 11 a 22.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A impugnante, em sua defesa de fls. 27 a 29, apresentada em 17/10/2012, alega que:
Em procedimento fiscal foi classificada como Agente de Carga, SKY DESPACHOS
ADUANEIROS E TRANSPORTES LTDA, sendo atribuída infrações contra a empresa,
tendo o lato gerador INCLUSÃO DE CARGA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
transportada por empresa transportadora nacional habilitada no SISCOMEX
TRÂNSITO, pela NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇOES SOBRE VEÍCULO
OUCARGA TRANSPORTADA no SISCOMEX/MANTR no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro - Galeão, conforme disposto no art. 8 da IN SRF no 102/94.
Foram relacionados ao referido auto, duas operações provenientes do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, sendo transferidos para Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro - Galeão no regime de transito aduaneiro através de DTA-E.C., os
conhecimentos de embarques, MAWB: 020-70051234 - Termo de Entrada
No.07008490-4, MAWB: 183-31511771- Termo de Entrada No.007023552-0, RAWB:
H2AE0005194 e HAWB 183-31511771 ( numero correto é KAF-40312775)
Consta no Auto, que o consignatário nos conhecimentos de embarque (MAWB) é Sky
Despahos Aduaneiros e Transportes LTDA/ BDP SOUTH AMERICA LTDA e embora
pode ser constatato nas cópias anexadas a presente, o texto correto seria BDP SOUTH
AMERICA LTDA / Sky Despahos Aduaneiros e Transportes LTDA.
Como pode ser constatado nos conhecimentos de embarques (~3) citados nos fatos, foi
indicado nos campos "CONSIGNEE" e "HANDLING INFORMATION" o Agente de
Carga responsável pela consolidação das cargas, a empresa BDP SOUTH AMERICA
LTDA, sendo que SKY DESPACHOS ADUANEIROS E TRANSPORTES LTDA,
somente atuou como representante perante as Cias. Aéreas e Alfândega no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro para tratar dos assuntos em seu nome, pertinentes ao
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

transporte internacional de cargas na importação, tendo em vista não possuí estrutura
própria na cidade do Rio de Janeiro.
Foram registrados pelas Cias. Aéreas no SISCOMEX/MANTRA, como
CONSIGNATÁRIO a empresa, BDP SOUTH AMERICA LTDA, conforme
Cópias anexas. Assim sendo, a empresa autuada não deixou de prestar informação
sobre operações, pois não atuou como Agente de Carga, não é companhia aérea e/ou
representante legal em prestação de serviços da mesma, portanto não possui acesso às
informações do sistema SISCOMEX / MANTRA.
(...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
COMEX. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB..
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
A IN SRF n° 102/94, norma complementar que trata dos procedimentos de
controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território
aduaneiro, assim dispunha em seu art. 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque. (Grifado)

O art. 4o da norma complementar retrocitada estabelece que a carga procedente do
exterior deverá ser informada, no MANTRA, que é o sistema de controle informatizado de
cargas, pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador e os seus incisos de I a V de que forma deverá ser registrada. O Item II do § 3° do
art. 4 impõe que as informações sobre carga poderão ser complementadas em até duas horas após
o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de
computador.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, o prazo foi estabelecido no art. 8° da IN SRF n° 102/94 (vigente à
época dos fatos):
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/06), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no MANTRA, dos dados relativos a diversos HAWB,
conforme explicitado no trecho colacionado no relatório.
Assim, se houve o descumprimento da forma e prazo determinado na referido
preceito normativo para registro de carga procedente do exterior, indubitavelmente, consumou-se
a conduta infratora prevista determinada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Alega a Recorrente que exerce atividade de Agente de Cargas, que a
responsabilidade legal pela desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do transportador, no
caso, a companhia aérea e a Ilegitimidade dos fatos, nem no SISTEMA MANTRA, nem na IN
SRF no 102 de 20/12/1994, tampouco na publicação da IN 1.479/2014, não houver função
específica no sistema para o desconsolidador/agente de carga..
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da legislação
de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que prevê a obrigação do
transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar informações à Receita Federal, in
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, no caso concreto, trata-se de carga aérea procedente do exterior, cujos
procedimentos de controle aduaneiro foram disciplinados pela IN SRF n° 102/94, conforme já
visto e, especificamente quanto a prestação de informação sobre a desconsolidação de carga
procedente do exterior, o art. 8° da IN SRF n° 102/94, foi alterado pela Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, abaixo transcrito:

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)

Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever
como usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de carga, a nova
redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014 esclarece
que a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por
se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106, inciso I da
Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações em sistema
para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de que estes
estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a inclusão de dados no
Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa autorização e responsabilidade
do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador
de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis que
na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e risco, ou seja, através de
perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo
no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao transportador aéreo.
Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA Nos termos do disposto no
parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.297 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725386/2012-13

julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.

Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele
transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no
Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito
adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou
omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 123
DF CARF MF
Original